Tribunal: TJMT
Processo: 1015142-52.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015142-52.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), JOILDES GONCALINA DE PINHO - CPF: 344.780.431-91 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

–
C
UMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA – CÁLCULO REALIZADO PELO PERITO CONTÁBIL – HOMOLOGAÇÃO – DISCORDÂNCIA – ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELO
EXPERT
– HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS E DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Nada a modificar na decisão que homologou o cálculo do perito nomeado pelo juízo, ante a discordância dos valores pela agravante, pois elaborado de acordo com os parâmetros estabelecidos na sentença.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1015142-52.2022.8.11.0041

AGRAVANTE:

BANCO PAN S.A.

AGRAVADO:

JOILDES GONCALINA DE PINHO

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A
. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 1015142-52.2022.8.11.0041, promovido por
JOILDES GONCALINA DE PINHO
, homologou o cálculo da contadoria, pronunciou o encerramento da fase de liquidação de sentença, determinou a intimação dos exequentes para indicar os dados necessários para a expedição do alvará e, na sequência, arquivamento.

Sustenta a parte Recorrente que:
“indispensável que o perito judicial efetuasse o recálculo, como determinado pelo MM. Magistrado, apurando o valor que seria devido, com o ajuste para a modalidade de “Empréstimo Consignado”, e apenas depois disso, apurar os valores pagos a maior, tal como realizados nos cálculos realizados pela instituição bancária”.

Verbera que os valores contém excesso de execução, havendo inobservância por parte do contador judicial.

Assevera, evidentemente incorretos os cálculos apresentados pelo Perito Judicial, uma vez que utilizam padrões diversos daqueles previstos na r. sentença, o que não pode ser admitido, sob pena de afronta ao princípio da adstrição (artigo 492 do CPC), sendo necessário o recálculo dos valores, com a alteração da taxa de juros e na modalidade de crédito consignado

Preparo recursal adimplido, conforme certidão Id. 172189165.

Contrarrazões no Id. 171596223, em síntese, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023